Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA e outros em face à decisão que concedeu em parte tutela de urgência requerida em desfavor de G44 BRASIL S/A e outros. Não há pedido liminar Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403